Tribunal: STF
Processo: Rcl 83111
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Reclamação. Desapropriação. Juros compensatórios. ADI nº 2.332/DF: Inobservância. Procedência. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou procedente a reclamação, uma vez verificado o descumprimento da ADI nº 2.332/DF, pela autoridade reclamada.



    II. Questão em discussão



    2. Em discussão, a ocorrência ou não de descumprimento, pelo Juízo reclamado, à conclusão adotada por esta Corte no julgamento da ADI nº 2.332/DF.



    III. Razões de decidir



    3. A decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 2.332/DF, julgada em 2018, possui eficácia imediata e deve ser aplicada por todos os órgãos do Poder Judiciário ao apreciar questões relativas aos juros compensatórios em desapropriações, inclusive na fase executiva.



    4. O ato reclamado — acórdão do TJSP de 2025 — constitui novo ato decisório e, portanto, sujeito à conformação obrigatória ao entendimento fixado pelo STF, especialmente quanto à base de cálculo dos juros compensatórios, que corresponde à diferença entre 80% do depósito e o valor fixado na sentença.



    5. O Órgão reclamado afastou os juros compensatórios sob fundamento incompatível com a jurisprudência vinculante, ao afirmar inexistir fato gerador por ter havido depósito integral, ignorando que o expropriado somente dispõe de 80% do valor.



    6. A tese da coisa julgada, brandida pela agravante como óbice à aplicação do precedente vinculante, revela-se contraditória e processualmente preclusa quando o próprio ato reclamado não se fundamentou na autoridade da coisa julgada, mas, ao revés, inaugurou nova análise de mérito sobre o cabimento dos juros compensatórios, formulando tese jurídica autônoma e de caráter geral.



    7. Os §§ 12, 14 e 15 do art. 525 do CPC são inaplicáveis, uma vez que a controvérsia não versa sobre inexigibilidade do título executivo de 2015, mas sobre a correção do acórdão de 2025, incompatível com o decidido pelo STF.



    8. A reclamação não se presta como sucedâneo de ação rescisória, pois não visa rescindir a decisão transitada em julgado em 2015, mas assegurar que a decisão posterior observe precedente vinculante, em conformidade com a finalidade constitucional da reclamação.



    IV. Dispositivo



    9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.